Tribunal: TJMT
Processo: 1002149-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002149-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.101.781/0001-50 (APELANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), MARLAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 617.155.141-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA - ART. 485, §1o, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Se não há prova da intimação pessoal da autora, é inviável extinguir o feito por abandono da causa (art. 485, §1o do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Execução extinta sem resolução de mérito por abandono da causa.

A apelante defende que não foi observado o pedido de intimação exclusiva, em afronta ao art. 272, §5°, do CPC, e que não foi intimada pessoalmente, como manda o art. 485, §1°, do mesmo diploma legal.

Por fim, pede que a sentença seja reformada por inobservância ao ordenamento jurídico.

Apelado não intimado por ausência de triangulação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 12/11/2019 o juízo de origem determinou que a autora se manifestasse sobre a falta de citação do réu, e em 13/02/2020 a respectiva Secretaria atestou a fluência desse prazo sem qualquer manifestação do apelante.

Diante dessa situação, a lide foi extinta sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, inciso III do CPC). Ocorre que para isso o §1o desse mesmo dispositivo legal exige a prévia intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito e evitar que a eventual desídia de seu representante processual lhe cause prejuízos inesperados.

Sequer a expedição mandado de intimação pessoal pode ser verificada nos autos.

Para que se presuma a validade da intimação dirigida ao endereço indicado na inicial não basta o seu mero encaminhamento; é preciso que ela seja entregue no local, ainda que não recebida pelo destinatário (art. 274, parágrafo único, do CPC).

No caso, não se pode concluir que a diligência efetuada nem por carta nem por oficial de justiça.

Logo, a não observância da peculiaridade contida no §1o do art. 485 do CPC fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV). Além do quê, a jurisprudência dos tribunais pátrios é pela imprescindibilidade de intimação pessoal da parte para impulsionar a demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. (...) EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE INCAPAZ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, conforme art. 267, § 1o, CPC, bem como requerimento do réu, nos termos da súmula 270 do STJ, Ausência de comprovação da intimação pessoal. Sentença desconstituída. Apelação provida, de plano.
(Apelação Cível no. 70075864819, 7a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Jorge Luís Dall'Agnol, julgado em 15/12/2017, DJ de 18/12/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. Alvará Judicial. Sentença de extinção do processo por abandono da causa. Ausência de intimação pessoal da parte autora na forma do art. 485, § 1o do CPC. Intimação por oficial de justiça que informa que o endereço para a diligência tem numeração irregular, não tendo encontrado o domicílio da requerente. Sentença que se anula. PROVIMENTO DO RECURSO.
(Apelação Cível no. 0013316-96.2010.8.19.0011, 3a Câmara Cível, TJ/RJ, Rel. Des. Peterson Barroso Simão, Julgado em 11/04/2018).

Não fosse o bastante, para ser considerada válida, a intimação via Diário da Justiça deve observado o pedido de notificação de advogado específico (art. 272, §5°, do CPC).

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020